Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-60.2023.8.11.0107
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000867-60.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (APELANTE), BRUNO MORAES FARIA MONTEIRO BELEM - CPF: 950.788.781-49 (ADVOGADO), DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - CPF: 695.869.421-04 (ADVOGADO), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (APELANTE), MILTON SCATOLINI MENTEN - CPF: 014.049.958-03 (APELADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), LEANDRO MACHADO MATTIA - CPF: 316.830.238-46 (APELADO), JOAQUIM DOUGLAS DE ALBUQUERQUE - CPF: 038.968.038-91 (APELADO), CRISTIAN DE ALMEIDA FUMAGALLI - CPF: 327.518.808-94 (APELADO), ROBERTA LACERDA CRESPILHO - CPF: 220.314.208-10 (APELADO), MOACIR FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 186.487.621-20 (APELADO), THAIA DEL CISTIA TUCUNDUVA - CPF: 335.872.598-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO OO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE: JOSE MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO

APELADO: MILTON SCATOLINI MENTEN, LEANDRO MACHADO MATTIA, JOAQUIM DOUGLAS DE ALBUQUERQUE, CRISTIAN DE ALMEIDA FUMAGALLI, ROBERTA LACERDA CRESPILHO, MOACIR FERREIRA TEIXEIRA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
–
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
–
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AÇÃO AJUIZADA CONTRA OS SÓCIOS/DIRETORES DA PESSOA JURÍDICA – PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS – PRECEDENTE DO STJ
– SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Segundo precedentes do STJ, “
a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, dispondo a primeira de patrimônio e domicílio próprios, sendo, então, distintos os direitos e
obrigações
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1429321 SP 2019/0008957-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2019)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

JOSE MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO

contra
decisão proferida pelo Juízo da
Vara
Única

da Comarca de
Ubiratã
, que, nos autos
da Ação de
Produção Antecipada de Provas

n.
1000867-60.2023.8.11.0107
ajuizada
em desfavor de

MILTON SCATOLINI MENTEN, LEANDRO MACHADO MATTIA, JOAQUIM DOUGLAS DE ALBUQUERQUE, CRISTIAN DE ALMEIDA FUMAGALLI, ROBERTA LACERDA CRESPILHO, MOACIR FERREIRA TEIXEIRA
,
reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
e extinguiu a ação, sem resolução de mérito
.

O
Apelante
reproduz os seguintes argumentos para reforma da sentença:

Violação a decisão não surpresa por não oportunizar aos apelantes a se manifestarem sobre a ilegitimidade passiva dos Apelados.

Legitimidade passiva dos recorridos que participaram de toda a operação como sócios administradores e diretores das empresas.

Nesse sentido, requer que seja conhecido e provido o recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da ação.

Por
sua vez,
os Apelados
apresentara
m
contrarrazões em Id.
224021719
, arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse processual diante do ajuizamento da ação principal e, caso superada a preliminar, requer o
desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: JOSE MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO

APELADO: MILTON SCATOLINI MENTEN, LEANDRO MACHADO MATTIA, JOAQUIM DOUGLAS DE ALBUQUERQUE, CRISTIAN DE ALMEIDA FUMAGALLI, ROBERTA LACERDA CRESPILHO, MOACIR FERREIRA TEIXEIRA

VOTO
-PRELIMINAR

Ausência de Interesse Processual

Os Apelados
afirmam que inexiste interesse processual nesta ação, uma vez que os Apelados já teriam ajuizado a ação principal, de modo que as provas podem ser naturalmente produzidas naquela ação.

Para tanto, junta cópia da petição inicial da ação principal em ID.
224021720
.

Contudo, importa ressaltar que há divergência entre àquela e esta ação, enquanto na ação principal se move contra Eco
Scuritizadora
, Eco
Consult
e NPK
Trans
Operadora Logística, esta ação foi manejada em desfavor dos sócios/diretores.

Ademais, verificando os pedidos de produção de provas contidos na petição inicial, verifica-se que se difere das provas que se pretende produzir nesta ação de produção antecipada de provas, sendo que, nesta ação, a produção se percorre de forma mais ampla.

Nesse sentido, tenho que não há que se extinguir esta ação em virtude do ajuizamento da ação principal quando ajuizada em desfavor de outras partes.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

JOSE MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO

contra
decisão proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Ubiratã
, que, nos autos
da Ação de Produção Antecipada de Provas
n.
1000867-60.2023.8.11.0107
ajuizada em desfavor de
MILTON SCATOLINI MENTEN, LEANDRO MACHADO MATTIA, JOAQUIM DOUGLAS DE ALBUQUERQUE, CRISTIAN DE ALMEIDA FUMAGALLI, ROBERTA LACERDA CRESPILHO, MOACIR FERREIRA TEIXEIRA
, reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
e extinguiu a ação, sem resolução de mérito.

O
s
Apelante
s
,
em
suma,
alega
m
que
a sentença violou o princípio da decisão não surpresa, bem como defende a legitimidade dos Apelados em compor o polo passivo da presente ação.

Pois bem.

Na origem, se trata de uma Ação de
Produção Antecipada de Provas
ajuizada
por

JOSE MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO

contra a
MILTON SCATOLINI MENTEN, LEANDRO MACHADO MATTIA, JOAQUIM DOUGLAS DE ALBUQUERQUE, CRISTIAN DE ALMEIDA FUMAGALLI, ROBERTA LACERDA CRESPILHO, MOACIR FERREIRA TEIXEIRA
, visando
determinar aos requeridos a exibição de inúmeros documentos de titularidade das empresas Eco
Securitizadora
e Eco
Consult
no qual os requeridos figuram como sócios/diretores
.

Apresentada
manifestação nos autos
, os Apelados arguiram preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a relação jurídica existente é com as pessoas jurídicas e não com os sócios, personalidades que se diferenciam.

Analisando o referido pedido, o juízo
a quo
acolheu a preliminar e extinguiu a ação, pela qual agora se busca reforma.

Violação a decisão não surpresa

Os Apelantes afirmam que
a sentença violou o princípio da decisão não surpresa, uma vez que deixou de oportunizar aos Apelantes que se manifestassem sobre o tema.

Revisitando o caderno processual, tenho que o argumento não mereça amparos.

Isso porque a preliminar de ilegitimidade passiva foi arguida em manifestação juntada em ID.
224021684
pág.
43/73, e, posteriormente, foi rebatida pela parte Apelante em ID.
224021685
pág.
301/307
e também
na petição de pág. 308/318 do mesmo ID., onde defendeu a legitimidade dos Apelados.

Ou seja, não só teve oportunidade para rebater sobre a preliminar de ilegitimidade, como assim o fez, inexistindo se falar em violação a decisão não surpresa.

Ilegitimidade passiva

A presente ação de produção antecipada de provas foi ajuizada contra
MILTON SCATOLINI MENTEN, LEANDRO MACHADO MATTIA, JOAQUIM DOUGLAS DE ALBUQUERQUE, CRISTIAN DE ALMEIDA FUMAGALLI, ROBERTA LACERDA CRESPILHO, MOACIR FERREIRA TEIXEIRA
e visava
determinar aos requeridos a exibição de inúmeros documentos de titularidade das empresas Eco
Securitizadora
e Eco
Consult
no qual os requeridos figuram como sócios/diretores.

As produções destas provas circundam uma relação contratual entre
os autores da ação e
empresas Eco
Securitizadora
e Eco
Consult
, denominados na inicial como “alguns ajustes em 2013”.

Relata que logo após a Eco
Securitizadora
passou a figurar como credora dos autores, contudo, relatam que diversos aspectos referentes à operação firmada
que carecem de esclarecimentos, nascendo, aí, a necessidade do manejo da presente ação.

A Apelante defende a legitimidade dos Apelados pelo simples fato de serem sócios/diretores das referidas empresas, com os quais realizou as mencionadas tratativas, logo, podem figurar no polo passivo da demanda, mormente por terem acesso aos documentos que se pretende exibir.

Entretanto, como brilhantemente mencionado pelo juízo
primevo
, as personalidades da pessoa jurídica e pessoa física não se confundem, possuindo direitos e obrigações distintas entre si.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. SÓCIOS QUE AGIRAM EM NOME DA EMPRESA DEMANDADA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, dispondo a primeira de patrimônio e domicílio próprios, sendo, então, distintos os direitos e obrigações
.
Por
tal
motivo, detém a empresa legitimidade para responder em Juízo, tanto ativa quanto passivamente, não se confundindo os seus atos com os praticados pelas pessoas físicas que a representam,
salvo as exceções expressamente previstas em lei. 2. Mesmo na vigência do CC/1916, a ação deveria ser proposta em desfavor da pessoa jurídica, aplicando o juiz a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, com vistas à eventual responsabilização dos sócios, apenas na fase de execução, se comprovado o esvaziamento do patrimônio da empresa mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não ficou demonstrado no presente caso. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1429321 SP 2019/0008957-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2019)

Nesse sentido, não há como imputar exclusivamente aos sócios à obrigação de apresentar documentos referentes à tratos negociais havidos entre os autores e as empresas.

O simples fato de serem sócios/administradores não desconstitui automaticamente a personalidade jurídica das empresas que possuem total legitimidade para compor polo ativo ou passivo de ações judiciais.

Inclusive, este fato é sabido pelas partes Apelantes, uma vez que cuidou de ajuizar ação declaratória em desfavor das pessoas jurídicas como bem informam os Apelados.

Nesse sentido, a sentença não merece quaisquer reparos.

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO

mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024